Tribunal: STF
Processo: HC 251326
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 954.964/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA JÁ ANALISADA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, sob o argumento de que a nulidade da citação editalícia não impacta o direito de locomoção do paciente.



    2. O agravante alega que o objeto do habeas corpus nesta Corte Superior era a determinação para que o Tribunal de Justiça examinasse a nulidade da citação, considerando sua omissão ao não conhecer do writ, sob o fundamento de ausência de ofensa ao direito de locomoção.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de se devolver os autos ao Tribunal de origem para análise de matéria levantada em sede de habeas corpus, sobre a qual já se manifestou, embora tenha entendido pela ausência de ofensa ao direito de ir e vir.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao remeter-se ao parecer ministerial, entendeu pela ausência de nulidade da citação editalícia, não havendo razão para determinar o retorno dos autos para nova análise.



    5. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “Tendo o Tribunal de origem se manifestado acerca da ausência de nulidade da citação editalícia, ainda que entendido que não houve ofensa ao direito de locomoção, não há razão para se falar em devolução dos autos para nova análise” (doc. 3, pp. 8-9 — grifos no original).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese:



    [...] em razão do TJPR não analisar o mérito do HC, impediu que consta-se no acórdão a incontroversa de que, o oficial de justiça foi uma única vez e já requereu a citação por edital, o que admitiria a revaloração jurídica e não ocorreria o obstáculo do enunciado de súmula de n° 7 do STJ.



    Ora, o que o Paciente que nesta via eleita, é que o HC no TJPR seja analisado em sua integra, o que fará com que seu defensor possa usar da tribuna para explicar o que é incontroverso.



    Sendo assim, requer seja que, seja concedido a ordem, a fim de remeter os autos ao TJPR, para que analise o mérito do Habeas Corpus (doc. 1, pp. 12-13).



     



    Ao final, requer:



    a) A distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros dessa Corte;



    b) Os informes da autoridade coatora;



    c) Da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para reformar a decisão;



    d) Requer a possibilidade da sustentação oral deste causídico, na modalidade online (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 954.964/PR, mantendo o não conhecimento daquela impetração, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Da análise dos autos, em que pese o Tribunal de origem tenha entendido que, em tese, não haveria ofensa ao direito de locomoção, observa-se que este se pronunciou acerca da questão, motivo pelo qual, esta relatoria, adentrou no exame da matéria.



    Consoante explicitado na decisão agravada, o Tribunal, remetendo-se ao parecer ministerial, entendeu que o pedido de declaração de nulidade da citação editalícia não guarda correlação com o direito de ir vir do ora paciente, porém, consignou que:



    "(...).



    Com a notícia do crime, a Autoridade Policial realizou diligências para colheita das oitivas das Testemunhas que presenciaram o fato, e elas apontaram o Réu como sendo o autor do crime. Portanto, naquele momento, a suposta autoria era conhecida. O fato gerou comoção na região, tanto que foi noticiado na imprensa local, de modo que o Réu tinha ciência de que estava sendo procurado pela Autoridade Policial para dar a sua versão dos fatos, mas preferiu não se apresentar.



    Segundo consta, realizaram-se diligências na tentativa de ouvir o Réu na fase indiciária, as quais restaram infrutíferas porque ele estava foragido. Com base na informação da Autoridade Policial de que o Réu encontrava- se foragido, este Juízo determinou a citação por edital e decretou a prisão preventiva, porque se concluiu que o Réu deliberadamente alterou o endereço de sua residência para não ser encontrado e, diante dos recursos existentes na época do ocorrido, esgotaram-se as diligências possíveis para sua localização, o que valida a citação por edital. Em se tratando de réu foragido da justiça, por óbvio que encontra-se em lugar incerto e não sabido, sendo inviável a citação por oficial de justiça, justificando-se, assim, a sua citação por edital. Portanto, a certidão do oficial de justiça dizendo que não encontrou o réu para ser citado “por falta de melhores endereço”, não macula o andamento processual, eis que a magistrada, a época dos fatos, já havia determinado a citação por edital, por ele se encontrar foragido" (e-STJ, fl. 17)



    Assim, não há razão para determinar retorno dos autos ao Tribunal de origem.



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 9-10 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [...] Demonstrado que o paciente se achava foragido, sem nenhuma indicação do local onde se encontrava, é válida a citação por edital. Precedentes. 2. Ainda que se cogitasse de nulidade da citação por edital, teria sido sanada com a citação pessoal efetivada posteriormente” (HC 88.515/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 4/8/2006 — grifei).



    Com a mesma compreensão, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. ACUSADO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 240.582 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.. ACUSADO FORAGIDO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.964 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULARIDADE DO ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    [...]



    2. Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 173.580 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DO ATO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



    1. A citação por edital demanda o esgotamento dos meios usuais de chamamento pessoal do denunciado para responder a acusação.



    2. Inviável, na hipótese, reconhecer a nulidade da citação por edital, porquanto, embora sem sucesso, foram realizadas, previamente, as providências necessárias para a citação pessoal do acusado.



    3. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 125.304 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido (HC 171.680 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/11/2019).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator